Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0719597-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDA: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. FALTA DE CERTEZA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o apelante ajuizou execução de título extrajudicial fundada em contrato sem a assinatura de duas testemunhas. O Magistrado “a quo” facultou a conversão do feito em ação de conhecimento, desprezando a via executiva, haja vista que a certeza do descumprimento das obrigações e a liquidez do título se encontram na dependência da produção de provas. A emenda não foi feita pela parte apelante, motivo pelo qual a petição inicial foi indeferida. 2. O contrato não pode ser admitido como título executivo extrajudicial, pois não cumpre a exigência contida no artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil, haja vista que as partes contratantes não se preocupam em colher as assinaturas de duas testemunhas, conforme estabelece diploma Instrumental. 3. Não se admite a tramitação da execução, uma vez que o documento apresentado não se constitui em título executivo extrajudicial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos, 85, §§ 1o e 11, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, alegando preclusão, uma vez que a recorrida, na primeira oportunidade, não suscitou expressamente a questão alusiva à fixação da verba honorária de sucumbência. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o e 11, 505 e 507, do CPC, pois “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003